Tribunal: STF
Processo: ARE 1206279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. NEGLIGÊNCIA DO DNIT DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 15ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que julgou procedente o pedido, condenando o DNIT ao pagamento, em favor do autor, de indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    2. Não há controvérsia nos autos sobre a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. O juízo a quo indica expressamente, na própria sentença, que se trata de conduta omissiva do Estado, sustentando que prevalece o entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, de que para o reconhecimento da responsabilidade estatal será fundamental a presença de culpa (responsabilidade civil subjetiva), aplicando-se a teoria da faute du service , segundo a qual não se exige que a culpa seja individualizada em relação a um específico agente público, podendo ela ser imputada genericamente à Administração Pública como um todo, que não agiu, agiu mal ou agiu atrasado, quando deveria e poderia ter evitado o resultado danoso. 



    3 . No caso dos autos, o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) da Polícia Rodoviária Federal indica que as condições da via, no geral, eram precárias, apresentando estado de conservação regular, desnível na pista, presença de buracos ao longo do trecho em que houve o acidente, concluindo que "conforme levantamento feito no local, V1 seguia fluxo crescente da rodovia quando no km 150,5, ao desviar de buraco (dimensões de 2,0 x 0,5 x 0,15 metros) no asfalto, avançou contramão de direção e colidiu com V2, que transitava em sentido decrescente da rodovia". Demonstrado, portanto, o nexo causal entre a omissão do Estado e o sinistro, caracterizando a conduta culposa da Administração. 



    4. Em relação à alegada ausência de perícia técnica, ressalte-se que as partes tiveram oportunidade de requerer as provas que pretendiam ver produzidas, tendo o DNIT comunicado que não tinha interesse na produção de novas provas, reiterando os termos da contestação, silente quanto ao assunto. 



    5. O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, que chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte, conforme já decidiu o STJ e esta Primeira Turma (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 766.307/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016; TRF5, Processo 08008515220154058100, AC/CE, Desembargador Federal Élio Wanderley De Siqueira Filho, 1º Turma, j. 06/06/2017). 



    6. A indenização pelo dano moral deve ser assentada em vista à consideração conjunta de vários critérios: a situação econômico-social das partes (ofensor e ofendido), o abalo físico/psíquico/social sofrido, o grau da agressão, a intensidade do dolo ou da culpa do agressor, a natureza punitivo-pedagógica do ressarcimento, ou seja, quanto a este último, sua potencialidade no desencorajamento de condutas ofensivas de igual natureza - a chamada "técnica do valor de desestímulo" como "fator de inibição a novas práticas lesivas" ( cf . STJ, REsp 355392/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26.06.2002, DJ 17.06.2002). 



    7. Conforme destacado na sentença, restou comprovado o abalo moral sofrido pelo autor, que se viu envolvido diretamente em acidente que causou a morte de 5 (cinco) pessoas, amparando-se essa conclusão no Laudo Psicológico constante dos autos, que atesta a eclosão de transtorno pós-trauma causado pelo envolvimento do promovente no sinistro.



    8. O quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, respeitando-se a Súmula 362 do STJ, dispondo que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. 



    9. Deve ser abatido do valor da indenização o valor eventualmente recebido em razão de seguro obrigatório (DPVAT), ex vi da Súmula nº 246 do STJ. 



    10. Honorários advocatícios fixados em favor do autor mantidos em R$ 500,00 (quinhentos reais), que corresponde a 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. 



    11. Apelação do autor improvida. Apelação do DNIT parcialmente provida.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente